Tribunal: TJDFT
Processo: 0016000-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016000-47.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDO: DARLETH LOUSAN DO NASCIMENTO PAIXAO, NILTON RODRIGUES DA PAIXAO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. A demora do Poder Público, carência de materiais e mão de obra e o excesso de chuva são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracterizam caso fortuito ou força maior. 2. O termo final da incidência da multa se dá com o trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato, que é quando a rescisão do contrato efetivamente se operará e quando a construtora deixará de estar em mora. 3. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência da construtora, o que justifica a resolução do contrato por culpa desta, com devolução de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção. 4. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação (CC 405). 5. A correção monetária tem por finalidade apenas compensar a desvalorização inflacionária da moeda. Ela deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, no que se refere à devolução dos valores pagos pelo consumidor (Súmula 43 do STJ). 6. Havendo sucumbência recíproca, devem os honorários ser fixados proporcionalmente, levando em consideração o êxito do autor na apreciação dos seus pedidos. 7. Negou-se provimento ao apelo da ré. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, defendendo que a rescisão deve ser operada nos termos do quantum pactuado pelas partes no contrato de promessa de compra e venda, que dispõe expressamente os percentuais que o comprador perderá em favor da vendedora, a título de perdas e danos e despesas, em caso de rescisão do contrato. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 393 e 884, ambos do Código Civil, ao argumento de que, diante da ocorrência de caso fortuito e de força maior, como na espécie, seria incabível a aplicação de penalidades. Ressalta que a reprogramação da data de entrega da unidade decorreu, comprovadamente, de motivos alheios à sua vontade, não podendo responder por prejuízo a que não deu causa. Subsidiariamente, pleiteia que a multa moratória referente a Cláusula 7.3.1.2 do contrato entabulado entre as partes, tenha como marco inicial a data prevista para a entrega do imóvel. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à possibilidade de retenção de parte do valor pago pelo comprador, conforme a tese descrita linhas volvidas no item “a” do relatório, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Ao final pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à tese recursal da descrita na alínea “a” do relatório supracitado, em que se aponta violação aos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, além do suposto dissídio interpretativo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada afronta aos artigos 393 e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações, em relação à recorrente, sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029